Tribunal: TJES
Processo: 5020327-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020327-38.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RACHEL PINHEIRO GAMA ROSA AFONSO e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – ART. 1.023, §2º, DO CPC – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA INTEGRATIVA – RECURSO PROVIDO.

1. Dispõe o §2º do artigo 1.023 que, nos embargos de declaração aos quais devam ser atribuídos efeitos infringentes, a parte contrária deve ser intimada para que possa se manifestar no prazo de cinco dias antes do julgamento.

2. Nos termos da firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso.

3. Diante da patente violação ao contraditório e à ampla defesa, e considerando a ausência de adequada integração a aperfeiçoamento do provimento jurisdicional de primeira instância, impõe-se a anulação da sentença integrativa para que seja assegurado às Apelantes o direito de manifestação, com ulterior reanálise dos embargos de declaração.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais, ajuizada por RACHEL PINHEIRO GAMA ROSA AFONSO, representada por sua irmã MIRIAM PINHEIRO GAMA AFONSO DE OLIVEIRA (também coautora), e ANA ANGÉLICA PINHEIRO GAMA AFONSO, em desfavor de UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por meio da qual as primeiras pleiteiam a manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições contratadas pela titular falecida, sua genitora Maria Thereza Pinheiro Gama, com a concessão do período de remissão de cinco anos sem o pagamento de mensalidades, e, posteriormente, mediante contraprestação financeira, além da devolução de valores pagos indevidamente.

Pela sentença id 9175493, o douto Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, determinando a manutenção da vigência do contrato pelo período de cinco anos, contados do falecimento da titular, sem o pagamento de mensalidades, e, após o referido período, mediante o pagamento das contraprestações pelas Apelantes. Foi também determinada a devolução dos valores indevidamente cobrados, de forma simples, com correção e juros legais.

Após a interposição de embargos de declaração pela UNIMED VITÓRIA, fora prolatada a sentença integrativa id 9175499, em que conferidos efeitos infringentes ao recurso para condicionar a manutenção dos planos de saúde das Apelantes Mirian e Ana Angélica ao pagamento mensal das contraprestações, por não preencherem os requisitos para gozo do Plano de extensão Assistencial.

Irresignadas, as Autoras interpuseram recurso de apelação (id 9175502), por meio do qual alegam, em síntese: (a) a nulidade da sentença integrativa por cerceamento de defesa, uma vez que esta foi proferida sem a devida intimação prévia para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração, contrariando o disposto no art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil; (b) a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (c) a aplicação da teoria dos atos próprios e do instituto da
surrectio
, argumentando que o comportamento da UNIMED, ao manter as Apelantes no plano após o falecimento da titular, gerou legítima expectativa de direito à permanência das recorrentes como beneficiárias do plano.

Em contrarrazões (id 9175520), a UNIMED VITÓRIA aduz inexistir nulidade na sentença integrativa, ao argumento de que os embargos de declaração visaram apenas corrigir erro material e não implicaram modificação do mérito da decisão. Ademais, sustenta que a exclusão das autoras como beneficiárias decorre da ausência de requisitos contratuais para a continuidade no plano de saúde, afastando a aplicação da teoria dos atos próprios e do instituto da
surrectio
.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020327-38.2022.8.08.0024

APELANTE: RACHEL PINHEIRO GAMA ROSA AFONSO, MIRIAM PINHEIRO GAMA ROSA AFONSO e ANA ANGÉLICA PINHEIRO GAMA AFONSO

APELADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais, ajuizada por RACHEL PINHEIRO GAMA ROSA AFONSO, representada por sua irmã MIRIAM PINHEIRO GAMA AFONSO DE OLIVEIRA (também coautora), e ANA ANGÉLICA PINHEIRO GAMA AFONSO, em desfavor de UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por meio da qual as primeiras pleiteiam a manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições contratadas pela titular falecida, sua genitora Maria Thereza Pinheiro Gama, com a concessão do período de remissão de cinco anos sem o pagamento de mensalidades, e, posteriormente, mediante contraprestação financeira, além da devolução de valores pagos indevidamente.

Pela sentença id 9175493, o douto Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, determinando a manutenção da vigência do contrato pelo período de cinco anos, contados do falecimento da titular, sem o pagamento de mensalidades, e, após o referido período, mediante o pagamento das contraprestações pelas Apelantes. Foi também determinada a devolução dos valores indevidamente cobrados, de forma simples, com correção e juros legais.

Após a interposição de embargos de declaração pela UNIMED VITÓRIA, fora prolatada a sentença integrativa id 9175499, em que conferidos efeitos infringentes ao recurso para condicionar a manutenção dos planos de saúde das Apelantes Mirian e Ana Angélica ao pagamento mensal das contraprestações, por não preencherem os requisitos para gozo do Plano de extensão Assistencial.

Irresignadas, as Autoras interpuseram recurso de apelação (id 9175502), por meio do qual alegam, em síntese: (a) a nulidade da sentença integrativa por cerceamento de defesa, uma vez que esta foi proferida sem a devida intimação prévia para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração, contrariando o disposto no art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil; (b) a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (c) a aplicação da teoria dos atos próprios e do instituto da
surrectio
, argumentando que o comportamento da UNIMED, ao manter as Apelantes no plano após o falecimento da titular, gerou legítima expectativa de direito à permanência das recorrentes como beneficiárias do plano.

Pois bem.

A partir da narrativa delineada, observa-se que a questão central consiste em saber se a ausência de intimação das Apelantes para manifestarem-se sobre os embargos de declaração rende ensejo à nulidade da sentença integrativa, à luz do contraditório e da ampla defesa.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LV, estabelece que "
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
". Trata-se de cláusula pétrea que garante a todas as partes o direito de influenciar o resultado de uma decisão judicial, constituindo tal premissa uma das bases fundamentais do devido processo legal.

Por sua vez, o Código de Processo Civil reforça a referida garantia, dispondo o artigo 10, que "
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
".

Além disso, o §2º do artigo 1.023 dispõe especificamente que, nos embargos de declaração aos quais devam ser atribuídos efeitos infringentes, a parte contrária deve ser intimada para que possa se manifestar no prazo de cinco dias antes do julgamento.

Com efeito, a ausência de intimação das partes para contribuírem com a dialética processual, especialmente em situações que possam modificar o mérito da decisão em desfavor da parte preterida, a exemplo dos embargos de declaração com efeitos infringentes, caracteriza nulidade processual, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO, NA ORIGEM, DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso. Precedentes."
(AgInt no AREsp n. 1.261.938/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.130.896/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. INTIMAÇÃO DO EMBARGADO. NULIDADE. CPC/2015, ART. 1.023, § 2º. PREJUÍZO. EXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 1.023, § 2º, do CPC/2015 impõe a intimação do embargado nos casos em que o seu acolhimento pode alterar a decisão embargada. O desatendimento do comando legal implica nulidade do julgamento. Precedentes do STJ.

1.1. No caso concreto, é flagrante o prejuízo do agravado, que só teve a oportunidade de se manifestar quando já iniciado o julgamento e proferido o voto divergente que, ao final, prevaleceu. A manifestação tardia não lhe permitiu deduzir argumentos que pudessem convencer os julgadores da tese jurídica que defendia.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.343.044/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – INCLUSÃO DE RUBRICAS NA CONDENAÇÃO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. E, manejado o recurso por uma das partes, nos termos do §2º do art. 1.023 do CPC, deve o juiz intimar o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

2. A inobservância dessa regra, segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, importa em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES - Apelação Cível nº. 0038412-07.2015.8.08.0024; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 27.10.2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. NULIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos do § 2º do art. 1.023 do CPC, o “juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”.

2. A leitura do § 2º do art. 1.023 do CPC revela que os embargos de declaração, em regra, dispensam a intimação da parte embargada para se manifestar sobre os embargos opostos na hipótese de não provimento do recurso; ao contrário, no caso de eventual acolhimento dos aclaratórios que implique em modificação da decisão recorrida, a regra é a prévia oitiva do embargado.

3. O “STJ possui jurisprudência há muito consolidada no sentido de que a dispensa das contrarrazões somente é admitida nos casos de rejeição dos embargos declaratórios, pois a intimação para a apresentação de resposta é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.292.044/GO).

4. Decisão anulada.

5. Recurso conhecido e provido.

6. Agravo interno prejudicado.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5011775-25.2023.8.08.0000; Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25/03/2024).

No caso em tela, observa-se que os embargos de declaração opostos pela UNIMED VITÓRIA foram acolhidos pelo Juízo
a quo
, com atribuição de relevante efeito modificativo, que culminou com a inversão de parte do julgamento em relação às Apelantes Miriam e Ana Angélica.

Diversamente do que inicialmente reconhecido na sentença inicial, entendeu-se que as referidas partes “
não preenchem o requisito etário para serem consideradas “dependentes”, porquanto maiores de 28 anos. Assim, excepcionada a primeira embargada, como todas possuem idade superior à previsão contratual, houve omissão na sentença ao não deixar ressalvado que a manutenção do plano depende do pagamento das mensalidades, à luz da norma contratual referida
”.

Denota-se, assim, o acolhimento superveniente dos aclaratórios para condicionar a manutenção dos planos de saúde das Apelantes Mirian e Ana Angélica ao pagamento mensal das contraprestações, por não preencherem os requisitos para gozo do Plano de extensão Assistencial.

Em que pese a referida alteração meritória da pretensão autoral, o Juízo
a quo
não oportunizou às Apelantes, tampouco ao Ministério Público, a possibilidade de manifestação prévia sobre o teor dos embargos de declaração opostos pela UNIMED VITÓRIA, desrespeitando a disciplina processual expressa.

Diante da patente violação ao contraditório e à ampla defesa, e considerando a ausência de adequada integração a aperfeiçoamento do provimento jurisdicional de primeira instância, impõe-se a anulação da sentença integrativa para que seja assegurado às Apelantes o direito de manifestação, com posterior reanálise dos embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença, nos termos delineados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.

Voto com o relator.